Tribunal: TJSP
Processo: 1013866-78.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Compra e venda de medicamento – Ação de reparação de danos materiais e morais – Farmácia que forneceu medicamento incorreto à consumidora que, após ingeri-lo, sofreu mal estar – Sentença de procedência – Apelo da autora, buscando a majoração da indenização fixada a título de danos morais – Danos morais – Dúvida não há de que a requerente sofreu danos de ordem moral, por conta da desídia da

Ementa:
Compra e venda de medicamento – Ação de reparação de danos materiais e morais – Farmácia que forneceu medicamento incorreto à consumidora que, após ingeri-lo, sofreu mal estar – Sentença de procedência – Apelo da autora, buscando a majoração da indenização fixada a título de danos morais – Danos morais – Dúvida não há de que a requerente sofreu danos de ordem moral, por conta da desídia da requerida. Em outras palavras, a situação vivida pela autora, por conta da ingestão de medicamento que lhe foi vendido incorretamente, extrapolou o mero aborrecimento. Realmente, houve na espécie, violação à integridade física e saúde. De fato, além dos efeitos colaterais imediatos e indesejados, forçoso convir que o medicamento vendido pela ré não se prestou para combater o mal do qual padecia a autora. Realmente, o produto fornecido pela ré não produziu os efeitos desejados. Lado outro, há que se considerar que a autora foi exposta, por culpa da ré (na modalidade negligência), a situação de risco, tendo em conta que a ingestão de medicamento diverso do receitado poderia lhe causar problemas sérios de saúde. É certo que a requerida não só tinha condições de prever as consequências de sua incúria, como também de se determinar em sentido contrário, de modo a manter atenção em relação aos medicamentos disponibilizados a seus clientes, de acordo com o receituário. Todavia, segundo os dados coligidos nos autos, não foi o que aconteceu. – Montante indenizatório - Majoração – Necessidade – A fixação da indenização deve levar em consideração o grau da culpa, a capacidade contributiva do ofensor e a extensão do dano suportado pela vítima. Destarte de rigor a majoração do quantum indenizatório para R$ 5.000,00. Precedentes jurisprudenciais – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361131
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013866-78.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante MARIA TEREZA
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RAIA DROGASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013866-78.2017.8.26.0223 -Voto no 8675 JV
2
COMARCA: São Paulo – F. R. Santo Amaro – 11a. Vara
APTE.: Maria Tereza Santos
APDA.: Raia Drogasil S/A
JUÍZA: Renata Sanchez Guidugli Gusmão
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8675
EMENTA: Compra e venda de medicamento
Ação de
reparação de danos materiais e morais
Farmácia que
forneceu medicamento incorreto à consumidora que, após
ingeri-lo, sofreu mal estar Sentença de procedência Apelo
da autora, buscando a majoração da indenização fixada a
título de danos morais Danos morais Dúvida não há de
que a requerente sofreu danos de ordem moral, por conta da
desídia da requerida. Em outras palavras, a situação vivida
pela autora, por conta da ingestão de medicamento que lhe foi
vendido incorretamente, extrapolou o mero aborrecimento.
Realmente, houve na espécie, violação à integridade física e
saúde. De fato, além dos efeitos colaterais imediatos e
indesejados, forçoso convir que o medicamento vendido pela ré
não se prestou para combater o mal do qual padecia a autora.
Realmente, o produto fornecido pela ré não produziu os efeitos
desejados. Lado outro, há que se considerar que a autora foi
exposta, por culpa da ré (na modalidade negligência), a
situação de risco, tendo em conta que a ingestão de
medicamento diverso do receitado poderia lhe causar
problemas sérios de saúde. É certo que a requerida não só
tinha condições de prever as consequências de sua incúria,
como também de se determinar em sentido contrário, de modo
a
manter
atenção
em
relação
aos
medicamentos
disponibilizados a seus clientes, de acordo com o receituário.
Todavia, segundo os dados coligidos nos autos, não foi o que
aconteceu.
Montante indenizatório - Majoração

Necessidade
A fixação da indenização deve levar em
consideração o grau da culpa, a capacidade contributiva do
ofensor e a extensão do dano suportado pela vítima. Destarte
de rigor a majoração do quantum indenizatório para R$
5.000,00. Precedentes jurisprudenciais Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013866-78.2017.8.26.0223 -Voto no 8675 JV
3
Vistos.
Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais, ajuizada por
MARIA TEREZA SANTOS em face de RAIA DROGASIL S.A., julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 170/173, para condenar a empresa ré a ressarcir a autora
pelos danos materiais relativos aos valores dispendidos com consulta médica (R$ 200,00) e
exames (R$ 482,00), com incidência de correção monetária, desde cada desembolso, e
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de indenização por danos morais no
valor de R$ 3.000,00, sendo este último valor corrigido desde a data do arbitramento e
acrescido de juros de mora de um por cento ao mês a partir da citação.
Considerando a sucumbência mínima da suplicante, a suplicada foi condenada
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor da causa.
Contra a sentença foram opostos embargos declaratórios, rejeitados pela
decisão de fls. 201.
Inconformada, apelou a autora (fls. 181/188), objetivando, em apertada síntese,
a majoração da indenização por danos morais para valor correspondente a 20 salários
mínimos.
Com efeito, assevera a apelante que a ré lhe vendeu remédio diverso do
prescrito por seu médico e, que, por conta do uso contínuo do medicamente vendido
erroneamente pela suplicada, passou por sérios problemas de saúde, “inclusive, vindo a
sofrer um mal súbito em decorrência de tais fatos” (sic - fls. 183).
Destarte, argumenta que o quantum indenizatório de R$ 3.000,00 arbitrado
pelo juízo a quo não compensa adequadamente os transtornos sofridos pela suplicante.
De fato, a quantia não enseja e muito menos representa o “caráter punitivo e o
efeito pedagógico esperado como medida eficaz em relação ao porte econômico da
empresa Recorrida” (sic fls. 184).
No mais, colaciona repertório jurisprudencial que entende aplicável à espécie,
pugnando pelo provimento do recurso para que reformada a r. sentença, a indenização
fixada a título de danos morais, seja majorada.
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser a autora beneficiária da justiça
gratuita (fls. 44/45).
Contrarrazões a fls. 191/199.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013866-78.2017.8.26.0223 -Voto no 8675 JV
4
Antes de adentrar na análise do mérito, cumpre anotar o preenchimento dos
requisitos de admissibilidade do recurso de apelação interposto pela suplicada.
Com efeito, a análise detida dos autos dá conta de que após a prolação da
sentença e interposição da apelação pela autora, houve a apreciação pelo Juízo a quo dos
embargos declaratórios opostos pela suplicada (fls. 176/177; 201).
Não menos certo, porém, como se vê a fls. 201, que não houve, quando do
julgamento dos embargos de declaração interpostos a fls. 176/177, alteração na conclusão
do julgamento constante da r. sentença apelada.
Realmente, o I. Julgador de Primeiro Grau manteve o decreto de procedência
da ação.
Bem por isso, afigurava-se prescindível a ratificação do teor do recurso de
apelação pela autora/apelante, após o julgamento dos referidos embargos declaratórios.
Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de questão
de ordem afetada pela Quarta Turma, daquele Egrégio Sodalício, conferiu nova exegese à
Súmula 418 do STJ.
A propósito, veja-se:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INTERPOSTO
ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO
ALTERAÇÃO
DA
DECISÃO
EMBARGADA.
DESNECESSIDADE
DE
RATIFICAÇÃO.
INSTRUMENTALISMO
PROCESSUAL.
CONHECIMENTO
DO
RECURSO. NOVA INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 418 DO STJ QUE PRIVILEGIA O
MÉRITO DO RECURSO E O AMPLO ACESSO À JUSTIÇA. AGRAVO RETIDO.
INTEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA
OU
DÚVIDA
PARA
RELATIVIZAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. (...) 2. A Corte Especial, no julgamento da
Questão de Ordem afetada pela Quarta Turma, conferiu nova exegese à Súmula 418 do
STJ, entendendo que a única interpretação cabível para referido enunciado é "aquela que
prevê o ônus da ratificação do recurso interposto na pendência de embargos declaratórios
apenas quando houver alteração na conclusão do julgamento anterior" (REsp
1129215/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 16/09/2015,
DJe 03/11/2015).” (REsp 1.129.215-DF, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u., j.
03.03.16). (g.n.).
Esse entendimento, aliás, restou sedimentado com a edição da Súmula 579 pelo
Col. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “Não é necessário ratificar o recurso
especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando
inalterado o resultado anterior.” (DJe 01/08/2016; RB vol. 637, p. 81 consulta:
http://www.stj.jus.br).
Destarte, forçoso convir, como acima observado, que presentes se fazem na
espécie, os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013866-78.2017.8.26.0223 -Voto no 8675 JV
5
Logo, de rigor o conhecimento do recurso.
Isso assentado, para que seja mantida linha coerente de raciocínio, observo que
a falha na prestação de serviços pela suplicada, concernente à venda de medicamento
incorreto à autora, restou incontroversa.
De fato, na medida em que a ré não recorreu da sentença que não só reconheceu
a ocorrência de tal fato, como também a condenou ao pagamento dos valores dispendidos
pela autora com consulta médica (R$ 200,00) e exames (R$ 482,00), além de indenização
por danos morais de R$ 3.000,00.
Logo, conformou-se a suplicada com o desfecho da lide.
Resta, pois, a análise da pertinência da majoração dos danos morais pretendida
pela autora/apelante, matéria devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal.
Pois bem.
Como ensina o I. jurista luso Inocêncio Galvão Telles, "Dano moral se trata de
prejuízos que não atingem em si o patrimônio, não o fazendo diminuir nem frustrando o
seu acréscimo. O patrimônio não é afectado: nem passa a valer menos nem deixa de valer
mais. Há a ofensa de bens de caráter imaterial - desprovidos de conteúdo econômico,
insusceptíveis verdadeiramente de avaliação em dinheiro. São bens como a integridade
física, a saúde, a correção estética, a liberdade, a reputação. A ofensa objectiva desses
bens tem, em regra, um reflexo subjectivo na vítima, traduzido na dor ou sofrimento, de
natureza física ou de natureza moral (...)". ('Direito das Obrigações, Coimbra Editora, 6a
edição, p. 375) (g.n).
No arcabouço doutrinário brasileiro, Arnoldo Wald esclarece que “o dano
moral é o causado a alguém num dos seus direitos de personalidade” (Curso de Direito
Civil Brasileiro, Editora Revista dos Tribunais, SP, 1989, p. 407).
Não pode passar sem observação outrossim, que ressalvadas situações
específicas, como nos casos de negativação indevida, em que se trabalha a tese consolidada
do dano moral in re ipsa, imputações nesse sentido devem vir acompanhadas de provas,
posto que o dano moral, em regra, não é presumível.
In casu, segundo a inicial, por conta da ingestão da medicação incorretamente
vendida pela ré, a autora foi submetida a reações adversas, como “pressão baixa,
desmaios, pouca oxigenação no cérebro” (fls. 4).
Outrossim, asseverou a apelante que restou demonstrado na espécie, o alto grau
da lesividade por ela sofrida, “ante a ocorrência da debilitação” (sic fls. 06) de sua
saúde.
Destarte, sofreu danos morais.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013866-78.2017.8.26.0223 -Voto no 8675 JV
6
Analisada a causa de pedir, à luz das considerações doutrinárias acima
efetuadas, dúvida não há de que a requerente sofreu danos de ordem moral, por conta da
desídia da requerida.
Em outras palavras, a situação vivida pela autora, por conta da ingestão de
medicamento que lhe foi vendido incorretamente, extrapolou o mero aborrecimento.
Realmente, houve na espécie, violação à integridade física e saúde, tal como
posto na transcrição doutrinária supra efetuada.
De fato, além dos efeitos colaterais imediatos e indesejados, forçoso convir que
o medicamento vendido pela ré não se prestou para combater o mal do qual padecia a
autora.
Em outras palavras, o produto fornecido pela ré não produziu os efeitos
desejados.
Lado outro, há que se considerar que a autora foi exposta, por culpa da ré (na
modalidade negligência), a situação de risco, tendo em conta que a ingestão de
medicamento diverso do receitado poderia lhe causar problemas sérios de saúde.
É certo que a requerida não só tinha condições de prever as consequências de
sua incúria, como também de se determinar em sentido contrário, de modo a manter
atenção em relação aos medicamentos disponibilizados a seus clientes, de acordo com o
receituário.
Todavia, segundo os dados coligidos nos autos, não foi o que aconteceu.
Isso assentado, insta consignar que a indenização por dano moral tem natureza
compensatória e visa proporcionar ao ofendido um bem estar psíquico pela ofensa
propriamente dita, mas, não enriquecê- lo.
Outrossim, o arbitramento da indenização deve levar em conta não só as
consequências do fato para a autora, mas, também, a situação econômica da empresa ré,
além de sua culpabilidade.
Por fim, deve-se considerar o caráter pedagógico ou punitivo da indenização
por dano moral, que deve ser suficiente para desencorajar futuras repetições da mesma
conduta pela condenada.
Em casos análogos, a jurisprudência deste Eg. Tribunal e C. Câmara vem
fixando o valor da indenização entre R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00, de acordo, é claro, com o
grau e extensão do dano.
A propósito, confira-se:
“Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Compra e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013866-78.2017.8.26.0223 -Voto no 8675 JV
7
venda de medicamento - Farmácia que forneceu medicamento em dosagem menor que a
prescrita pelo médico - Sentença de parcial procedência - Apelo da ré e adesivo da autora
- Responsabilidade objetiva do fornecedor - Inteligência do artigo 14, do Código de
Defesa do Consumidor - Danos materiais comprovados - Danos morais - Configuração,
tendo a autora apresentado crise convulsiva decorrente da ingestão de dosagem menor do
medicamento, conforme apurado em perícia médica - Acidente automobilístico de pequena
monta decorrente da crise convulsiva - Quantum indenizatório que deve ser mantido em
R$ 5.000,00, mesmo levando-se em consideração parcela de culpa da própria
consumidora, ora reconhecida, atendendo aos critérios de razoabilidade e adequação,
sem acarretar enriquecimento indevido - Sentença mantida, com observação. Recursos
desprovidos, com observação.” (TJSP; Apelação Cível 1000514-63.2014.8.26.0577;
Relator (a): Maria Cristina de Almeida Bacarim; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José dos Campos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2019;
Data de Registro: 10/04/2019 g.n.).
“Apelação. Direito do Consumidor. Venda de medicamento diverso daquele
prescrito pelo médico. Ação de indenização por danos materiais e morais. Medicamento
receitado para uso interno de recém-nascido trocado por medicamento de uso externo
para tratamento de lesões ginecológicas e dermatológicas. Sentença de parcial
procedência mantida por seus próprios fundamentos (art. 252 do RITJSP) e razões
acrescidas. Responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC). Não comprovado pela ré que o
uso do medicamento por um bebê lhe seria inofensivo. Bula que indica que o medicamento
não pode ser ingerido, podendo causar erosão esofágica. Dano físico comprovado pela
necessidade de uso de nova medicação pelo recém-nascido. Dano moral caracterizado.
Precedentes. Verba indenizatória de R$ 5.000,00 fixada com moderação e dentro dos
parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Juros de mora e correção monetária
que são matérias de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal,
ainda que não impugnadas. Sentença mantida com observação em relação a incidência de
correção monetária e juros sobre as indenizações fixadas. Aplicação do entendimento
firmado no EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ para fixação dos honorários recursais.
Honorários majorados. RECURSOS DESPROVIDOS com observação.” (TJSP; Apelação
Cível 1004234-12.2017.8.26.0196; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a
Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/09/2018; Data de Registro: 17/09/2018 g.n.).
“Compra e venda. medicamento manipulado. ação de indenização por danos
morais. hipótese de fornecimento de remédio diferente do solicitado. dano MORAL.
ocorrência. EXPOSIÇÃO da saúde da consumidora a RISCO. CONDUTA INDILIGENTE
E DESIDIOSA DA EMPRESA RÉ. EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SITUAÇÃO
VIVENCIADA
PELA
AUTORA
QUE
EXTRAPOLA
O
MERO
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL OU SIMPLES ABORRECIMENTO COTIDIANO.
INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO FIXADO COM
OBSERVÂNCIA À DUPLA FINALIDADE, PUNITIVA E COMPENSATÓRIA DA
INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Apelação
Cível 1047517-46.2016.8.26.0576; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 26a Câmara
de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/05/2018; Data de Registro: 28/05/2018 g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013866-78.2017.8.26.0223 -Voto no 8675 JV
8
“APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO
MORAL - Apelação da ré suscitando a não comprovação de dano indenizável e,
subsidiariamente, a excessividade da verba indenizatória Recurso adesivo requerendo o
aumento do valor dos danos morais e o afastamento da sucumbência recíproca Venda
pela ré de remédio diferente do prescrito na receita que resultou na apresentação de
efeitos colaterais e internação para a desintoxicação - O abalo, assim, é consequência
inexorável, devendo-se ter por presumida a ocorrência de dano moral - Manutenção do
'quantum' indenizatório em R$ 5.000,00 - Afastamento da sucumbência recíproca -
Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça - Negado provimento ao recurso da ré
Recurso
adesivo
da
autora
parcialmente
provido.”
(TJSP
-
Ap.
0006777-64.2010.8.26.0191 25a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. Hugo Crepaldi J. 03.04.2014
g.n.).
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Farmácia que forneceu ao
consumidor medicamento diverso do prescrito pelo médico - Responsabilidade objetiva do
fornecedor - Inteligência do artigo 14, do CDC - Danos morais - Configuração, ante a
existência de abalos psicofísicos experimentados pela autora - Conjunto probatório que
demonstrou reações adversas apresentadas pela autora, à época dos fatos - Quantum
indenizatório que deve ser reduzido, a fim de atender aos critérios de razoabilidade e
adequação, sem acarretar enriquecimento ilícito - Sentença reformada - Recurso
parcialmente provido.” (3 - TJSP - Ap. 9058756-34.2009.8.26.0000 5a Câm. Dir. Priv.
Rel. Des. Moreira Viegas J. 28.03.2012).
In casu, não pode passar sem observação que embora inegável o risco a que a
autora foi submetida, por conta da medicação incorretamente vendida pela ré, os elementos
de convicção constantes dos autos não apontam que tal medicação tenha deixado sequelas.
Isto posto, à luz dos critérios doutrinários e jurisprudenciais acima
mencionados, como também tendo em conta os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, e sopesando as circunstâncias constantes dos autos, reputo adequada a
majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.
A correção monetária fluirá a partir da sentença, na medida em que esta C.
Câmara está apenas majorando a verba indenizatória, tendo em conta o disposto na Súmula
362, verbis: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a
data do arbitramento.".
No tocante aos juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual
(fls. 24), eles devem incidir desde a citação, tal como deliberado pelo MM. Juízo a quo,
posto que inaplicável a Sum. 54, do C. STJ.
Ante todo o exposto, dou provimento ao recurso da autora apenas e tão
somente para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
No mais, a r. sentença há que ser mantida, nos termos em que redigida,
inclusive no tocante à condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013866-78.2017.8.26.0223 -Voto no 8675 JV
9
Com tais considerações, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator